Tribunal: TJES
Processo: 5016686-53.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016686-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIMO VEICULOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: FELIPE SANTOS BAZONI DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016686-53.2024.8.08.0030

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: PRIMO VEICULOS LTDA; FELIPE SANTOS BAZONI DE SOUZA e RAPHAELA EUZEBIO PRATTI

RECORRIDOS: PRIMO VEICULOS LTDA; FELIPE SANTOS BAZONI DE SOUZA e RAPHAELA EUZEBIO PRATTI

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. RESCISÃO CONTRATUAL EM PROCESSO ANTERIOR. DEMANDA VISANDO DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPERVENIENTES À EXECUÇÃO. DANO MATERIAL (MOTOCICLETA): MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS CONSUMIDORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

O processo em epígrafe comporta o julgamento de recursos inominados opostos por ambas as partes. O recurso da empresa PRIMO VEICULOS LTDA (ID 15578.339) foi interposto tempestivamente, com recolhimento do devido preparo. O recurso dos Autores FELIPE SANTOS BAZONI DE SOUZA e RAPHAELA EUZEBIO PRATTI (ID 15578.337) foi interposto tempestivamente e o benefício da justiça gratuita foi concedido pelo Juízo
a quo
.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS.

A ação original buscava a reparação de danos materiais e morais decorrentes do retorno de veículos após sentença transitada em julgado que determinou a rescisão de compra e venda anterior (Processo nº 5001685-62.2023.8.08.0030). Os Autores alegaram que a motocicleta (entrada) foi devolvida em estado precário, com extravio de chave, e que o veículo Focus (objeto da compra) gerou gastos antes de ser finalmente devolvido à Ré.

A sentença objurgada (ID 15578.336) rejeitou as preliminares de Incompetência e Coisa Julgada. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento de R$ 2.301,65 (danos materiais exclusivamente relacionados ao veículo Ford Focus) e julgou improcedentes os pedidos de danos materiais referentes à motocicleta e de danos morais.

Análise do Recurso da PRIMO VEICULOS LTDA (Recorrente/Ré)

A Recorrente PRIMO VEICULOS LTDA busca a reforma da sentença para afastar a condenação de R$ 2.301,65, alegando Coisa Julgada e Preclusão, sob o argumento de que tais despesas deveriam ter sido pleiteadas na execução do processo anterior (Processo nº 5001685-62.2023.8.08.0030).

Quanto a este ponto, o recurso não merece provimento.

A sentença acertou ao rejeitar a preliminar de coisa julgada. Embora o processo anterior tenha determinado a rescisão, a presente lide versa sobre o ressarcimento de valores despendidos e danos suportados pelos Autores após o trânsito em julgado daquela demanda. O montante de R$ 2.301,65 refere-se a gastos com o veículo Ford Focus, cuja responsabilidade pelos vícios já era da Recorrente, e que foram suportados pelos consumidores até a efetiva devolução do bem. Tais fatos constituem causa de pedir distinta.

A omissão na inclusão desses valores na planilha de execução anterior não implica preclusão e os fatos que geraram a obrigação decorrem da continuidade da falha da fornecedora e se amoldam a uma nova ação reparatória, devendo ser mantida a condenação em R$ 2.301,65.

Análise do Recurso de FELIPE SANTOS BAZONI DE SOUZA e RAPHAELA EUZEBIO PRATTI (Recorrentes/Autores)

Os Autores pleiteiam a condenação da Ré (a) aos danos materiais referentes à motocicleta (R$ 4.777,70) e aos danos morais.

1. Do Dano Material da Motocicleta (R$ 4.777,70)

Quanto ao pedido em tela, entendo não merecer acolhida. Apesar da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC), a sentença foi cautelosa ao afastar a responsabilidade da Ré pelos danos da motocicleta por ausência de prova robusta acerca do estado da motocicleta no momento da tradição, ou seja, na data da entrega do bem à requerida. A Recorrida, em contrarrazões, destacou que o próprio Recorrente, em vídeo apresentado nos autos, reconheceu a existência de arranhões e desgastes no tanque da motocicleta antes mesmo de sua entrega à loja. Tal circunstância ilide a tese de que os danos decorreram exclusivamente da posse da Recorrida, e a ausência de prova segura quanto à origem e extensão dos danos impede a correta aferição do nexo de causalidade.

2. Dos Danos Morais

A sentença aqui guerreada concluiu que a situação se resumiu a meros aborrecimentos ou frustrações inerentes às relações contratuais. Contudo, a análise dos autos revela que a conduta da Recorrida ultrapassou o mero descumprimento contratual, configurando o dever de indenizar.

Ficou comprovado nos autos que a motocicleta foi objeto de uma multa de trânsito em 05/07/2023, aplicada por transitar em velocidade superior à máxima permitida, enquanto o veículo estava na posse da empresa Ré. Além disso, a demandada admitiu ter extraviado a chave original, tendo que providenciar uma cópia para viabilizar a devolução.

A utilização indevida do bem sob sua guarda (comprovada pela multa), a omissão no pagamento da dívida de trânsito até a judicialização, e a negligência na custódia do bem (perda da chave essencial) configuram violação dos deveres anexos de cuidado e lealdade (boa-fé objetiva), sujeitando o consumidor a constrangimento desnecessário (ser abordado em blitz por multa da Ré) e a ter que ingressar em um terceiro processo judicial para sanar os prejuízos. Tal reiteração de conduta abusiva

gera dano moral.

Assim, CONDENO a Recorrida PRIMO VEÍCULOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais. Considerando o impacto do ilícito, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e atende ao caráter pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.
CONHECER
do Recurso Inominado interposto por
PRIMO VEICULOS LTDA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;

2.
CONHECER
do Recurso Inominado interposto por
FELIPE SANTOS BAZONI DE SOUZA e RAPHAELA EUZEBIO PRATTI
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Condeno a Recorrente PRIMO VEICULOS LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Vitória, ES, 03 de dezembro de 2025.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)